Tribunal: STF
Processo: ARE 1404067
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. QUINTOS. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Não havendo nos autos qualquer indício de que a verba executada já tenha sido de qualquer forma paga, inviável a extinção da execução. 



    2. Consoante já decidido pela Corte Suprema em regime de Repercussão Geral (Tema 733), 'a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)'. 



    3. Sucumbente, deve a parte embargante arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.” (Doc. 53)



    Os embargos de declaração opostos foram providos, mantendo, contudo, inalterado o resultado do acórdão de apelação (Doc. 67).



    Nas razões de seu apelo extremo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II e XXXVI, 37, caput, e 40, § 8º, da Constituição da República. Salienta a inexistência de previsão legal para a incorporação de quintos e, a fortiori, para o pagamento de qualquer parcela relativa à mencionada incorporação. Afirma, ainda, que “a finalidade e a aplicação do disposto no art. 741, II, parágrafo único, do CPC outra não é senão a de manter a coerência do sistema jurídico, a harmonia das decisões do Poder Judiciário sobre a interpretação da Constituição Federal e a de assegurar o já decidido pelo E. STF no RE nº 638.115” (Doc. 75). Assevera, ainda, que a decisão transitada em julgado que gerou presente título executivo foi dada com base em interpretação da legislação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal.



    A parte recorrida, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso extraordinário, ao fundamento da inaplicabilidade do disposto no artigo 741, parágrafo único, do CPC quando a decisão do STF sobre a matéria for posterior à formação do título executivo (Doc. 85).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 360, 395 e 733 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto aos demais aspectos (Doc. 130).



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se sedimentou no sentido de ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando decorrente de decisão transitada em julgado antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral, mantida a exigibilidade do título executivo judicial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. 



    II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. 



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.299.522-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/04/2021, destaquei)



    No mesmo sentido, foram as decisões proferidas nos seguintes feitos: ARE 1.350.630, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 29/08/2022; ARE 1.379.817, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/05/2022; ARE 1.393.447, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/08/2022; ARE 1.394.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022. 



    Nesse contexto, sobressai que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação desta Suprema Corte, na medida em que fundado em decisão judicial transitada em julgado antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral. 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente